Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, os vícios alegados pela ré não ocorreram, visto que nos itens 5 e 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que os móveis foram entregues somente em abril de 2024 e o serviço de montagem foi deficitário, gerando danos morais passíveis de indenização.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal.